Tribunal: TJDFT
Processo: 0704081-64.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0704081-64.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDERSON LUIGUI NASCIMENTO DA SILVA RECORRIDO: WENDELL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Verifica-se que apenas o autor Anderson manifestou-se sobre a decisão ID 48502277. Ocorre que o recurso foi interposto por ambos os autores (ID 160652151). Desse modo, a fim de verificar o cumprimento dos requisitos para concessão de justiça gratuita e, consequentemente, de admissibilidade do recurso, intime-se o autor Gabriel para que se manifeste acerca da decisão ID 48502277, no derradeiro prazo de 48 horas. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito